Tribunal: TJSP
Processo: 1006269-24.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CONSÓRCIO – Sentença de parcial procedência – APELO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Instrumento contratual em que expressamente consignado que não havia oferta de cotas contempladas – Contrato celebrado na vigência da Lei n. 11.795/08, restituição na forma do art. 22, §§ 1o e 2o, de referida norma – Aplicação da Súmula 538, do STJ. Sentença confirmada, com fulcro no art. 252,

Ementa:
CONSÓRCIO – Sentença de parcial procedência – APELO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Instrumento contratual em que expressamente consignado que não havia oferta de cotas contempladas – Contrato celebrado na vigência da Lei n. 11.795/08, restituição na forma do art. 22, §§ 1o e 2o, de referida norma – Aplicação da Súmula 538, do STJ. Sentença confirmada, com fulcro no art. 252, do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.